Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700085-55.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intimem-se os Apelantes para que se manifestem acerca da petição de fl. 1 ID 13693072 e do acordo de fls. 1/3 ID 13693071. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator